Tribunal: TJBA
Processo: 0557493-35.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0557493-35.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado(s)
:
RICARDO SANTOS DE ALMEIDA, PEDRO ANDRADE TRIGO, SIMONE FRANCO DI CIERO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADESÃO DO CONTRIBUINTE AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. INCLUSÃO DOS ENCARGOS/HONORÁRIOS NO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE ADVOGADO SUCUMBENCIAIS.
BIS IN IDEM
. APLICAÇÃO DO TEMA 400/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com base no Tema 400 do STJ, negou provimento à apelação interposta pelo Estado, mantendo sentença que afastou a condenação do contribuinte ao pagamento de honorários sucumbenciais após adesão a programa de parcelamento fiscal. O agravante sustenta que os encargos pagos administrativamente não se confundem com honorários de sucumbência, pleiteando sua condenação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do contribuinte ao pagamento de honorários sucumbenciais quando, ao aderir a programa de parcelamento fiscal, já houve o recolhimento de valores relativos a encargos administrativos de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de determinação do STF para suspensão nacional de processos sobre a matéria discutida nas ADIs nº 5.405 e 7.694 afasta o sobrestamento da presente ação.

4. O julgamento das referidas ADIs ainda não foi concluído, não havendo, por si só, suspensão automática da eficácia do precedente repetitivo do STJ.

5. O Tema 400 do STJ, firmado em recurso repetitivo, veda a imposição de honorários sucumbenciais quando o contribuinte já efetuou pagamento de encargos administrativos no contexto de programa fiscal, a fim de evitar
bis in idem
.

6. A extinção da ação com resolução de mérito, por renúncia ao direito em razão de adesão ao parcelamento, constitui ato previsto em norma legal (art. 487, III, "c", do CPC) e integra lógica de encerramento de litígios incentivada pela política fiscal.

7. Ainda que exista distinção entre honorários administrativos e sucumbenciais, a cumulação dos dois sobre o mesmo fato gerador (adesão ao programa) representa duplicidade inaceitável sob perspectiva sistemática e proporcional.

8. O controle concentrado do STF sobre normas estaduais não interfere automaticamente na incidência de precedentes do STJ, que aqui versa sobre duplicidade material de encargos, e não sobre validade de normas locais.

9. A decisão monocrática recorrida aplica corretamente precedente obrigatório, garantindo a estabilidade, integridade e coerência do sistema jurídico.

10. O agravo interno não apresenta argumentos novos ou aptos a infirmar a decisão anterior, limitando-se à repetição de fundamentos já rebatidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É incabível a condenação em honorários sucumbenciais quando o contribuinte, ao aderir a programa de parcelamento fiscal, já houver recolhido valores a título de encargos administrativos com a mesma finalidade.

2. A aplicação do Tema 400 do STJ impede a duplicidade de cobrança de honorários sob distintas rubricas vinculadas ao mesmo fato gerador, por afronta à segurança jurídica e à vedação ao bis in idem.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.º

0557493-35.2015.8.05.0001
, em que figura como agravante
ESTADO DA BAHIA,

e como agravada

TAM LINHAS AEREAS S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.